Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. CONDUTA CULPOSA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos materiais; b) condenar ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, em síntese, o recorrente defende que a procedência da ação desonera a participação direta nos fatos e dinâmica de ações promovidas pela cliente, que deve arcar na proporção dos danos causados a si própria diante da insistência de reanálise de questões que envolviam não apenas o divórcio judicial, mas fatos de época anterior ao casamento. Aduz que orientou a recorrida a interpor não apenas a ação de extinção de condomínio, mas também ação de reconhecimento de união estável anterior ao casamento, que não avançou por intervenção da recorrida. Discorre sobre a pertinência da propositura da ação de extinção de condomínio e sua atuação na demanda. Sustenta que prestou serviços jurídicos à recorrida desde 2013, com diversas ações que não foram honradas em honorários correlatos e que não houve acerto quanto aos honorários fixados em acordo a serem pagos pelo ex-cônjuge da recorrida, retornando ao status quo quanto ao contrato de prestação de serviços. Requer a reforma da sentença, com revisão do entendimento sobre responsabilidade exclusiva do advogado e danos morais, devendo a ação ser julgada integralmente improcedente, além de acolhido o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade do recorrido por prejuízos sofridos pela parte autora, bem como se deve haver reparação por dano material e moral.
III. Razões de decidir
4. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) e o Código Civil. Neste contexto, o artigo 32 do Estatuto da Advocacia dispõe que o advogado responde pelos atos decorrentes do exercício profissional e o artigo 667 do Código Civil o obriga a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato.
5. A responsabilidade do advogado decorre do contrato, especificamente do mandato. De certo que a obrigação é de meio, ou seja, obriga-se a empregar os instrumentos necessários e a capacidade profissional para a defesa da causa, mas sem se obrigar ao resultado, em regra. Ainda que a obrigação seja de meio, deve o advogado ser zeloso e esmerado, caso contrário poderá responder pelos danos que causar ao seu cliente.
6. Na origem, a autora alega que em ação de divórcio ajuizada por seu ex-cônjuge ficou reconhecido seu direito sobre alguns bens amealhados na constância do casamento, contudo, uma vez que o ex-cônjuge não realizou o pagamento espontâneo, iniciou processo de cobrança, por intermédio do advogado requerido. Afirma a autora que a demanda proposta pelo requerido foi equivocada, na medida em que ajuizou ação visando a extinção de condomínio e cobrança de aluguel e que, mesmo tendo a parte sido intimada para esclarecer o ajuizamento da ação, haja vista que não havia menção à partilha do imóvel na sentença de divórcio, o requerido insistiu na validade da ação de extinção de condomínio, o que levou a autora a ser condenada em ônus de sucumbência, litigância de má-fé e em pagamento dos honorários contratuais da parte adversa. Ressalta que a dívida superou R$ 100.000,00 e que realizou acordo para pagamento de R$ 70.000,00.
7. A sentença proferida na ação de divórcio consignou que a chácara objeto da ação de extinção de condomínio foi adquirida pelo ex-marido da autora, em período anterior ao casamento e de forma parcelada, reconhecendo à autora o direito de indenização apenas em relação à metade das parcelas pagas durante a união. Assim, o bem não integrou a partilha do ex-casal (ID 78280316).
8. O recorrente sustenta que o direito da autora perseguido na ação de extinção de condomínio estava robustamente comprovado pela existência de união estável anterior à constituição do casamento, no entanto, a autora não autorizou a propositura de ação judicial visando o reconhecimento dessa união, o que prejudicou a outra ação.
9. Diante do conjunto fático-probatório dos autos, se observa que o recorrente, advogado constituído pela recorrida para defender seus direitos, agiu com imperícia ao ajuizar demanda que deveria saber ser juridicamente inaceitável. Com efeito, a sentença de partilha de bens foi clara ao não incluir a chácara entre os bens a serem partilhados pelo casal, atribuindo sua propriedade exclusivamente ao ex-cônjuge da autora. Como bem consignado na r. sentença, a falha do recorrente foi agravada sobremaneira por sua obstinação processual, pois mesmo após despacho saneador pelo juízo, alertando expressamente sobre a aparente ausência de interesse de agir, questionando a pertinência da demanda, o advogado insistiu no prosseguimento do feito (ID 78280319).
10. Cabe ressaltar que o recorrente afirma que a autora não autorizou o ingresso de ação judicial visando o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, o que inviabilizou a procedência da ação de extinção de condomínio, portanto, depreende-se que mesmo tendo ciência da ausência de condição indispensável para o suposto reconhecimento do direito da autora, o advogado insistiu na manutenção da demanda.
11. Ademais, cabia ao recorrente apresentar provas de que a autora tinha ciência das consequências advindas de aventura judicial, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A autora alega que tinha intenção de ajuizar ação de cumprimento de sentença, recaindo o ônus sobre o réu de comprovar a ciência inequívoca quanto ao ajuizamento de ação diversa, o que não ocorreu.
12. Desse modo, no caso concreto, restou confirmado que os prejuízos sofridos pela autora decorreram exclusivamente de culpa por imperícia do recorrente. Quanto ao dano material, a autora comprovou o pagamento de R$ 70.000,00 (ID 78280327), devendo ser mantida a condenação do recorrente ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00, a título de ressarcimento dos danos.
13. No que tange ao dano moral, a conduta do autor ao violar o dever contratual de confiança, viola também o direito fundamental à assistência jurídica adequada e efetiva, corolário da dignidade da pessoa humana. Portanto, a indenização fixada em R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável à extensão do dano, além de adequada às circunstâncias do caso concreto, sem que acarrete enriquecimento sem causa.
14. Quanto ao pedido contraposto, o documento de ID 78280342 (acordo realizado entre a autora e seu ex-cônjuge) consigna expressamente que o devedor (ex-cônjuge) se compromete a pagar honorários ao advogado da credora no importe de R$ 5.000,00 e que este valor se refere à honorários contratuais entre a credora e seu advogado. Portanto, eventual descumprimento do acordo deve ser cobrado do ex-cônjuge da autora, em ação própria.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.